Tribunal: TJDFT
Processo: 0727272-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
DIREITO FALIMENTAR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUPERVENIÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE PLANILHA COM DISCRIMINAÇÃO DE CRÉDITOS. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. HABILITAÇÃO PERANTE O JUÍZO RECUPERACIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS CONVENCIONADOS ENTRE CREDORES E SEUS PATRONOS. PERCEPÇÃO NO CURSO DO EXECUTIVO. DESTAQUE E DUÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. POSSIBILIDADE (LEI No 8.906/94, ART. 22, § 4o). JUNTADA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL AOS AUTOS ANTERIORMENTE À EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ OU PRECATÓRIO. DECOTE DA VERBA HONORÁRIA DO CRÉDITO EXEQUENDO. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. CRÉDITO. AFERIÇÃO DA NATUREZA PARA FINS DE HABILITAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NATUREZA ALIMENTAR. EQUIPARAÇÃO A CRÉDITO TRABALHISTA. CLASSIFICAÇÃO. HABILITAÇÃO COM O PRIVILÉGIO DOS CRÉDITOS TRABALHISTAS. INCLUSÃO DO CRÉDITO HONORÁRIO EM PLANILHA DE FORMA DISCRIMINADA. HABILITAÇÃO CONJUNTA COM O CRÉDITO PRINCIPAL. VIABILIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1. É um truísmo que assiste ao credor, mediante demonstração de existência da obrigação creditícia que ostenta em face da recuperanda, o direito de habilitar seu crédito mediante inserção discriminada na planilha que lastreará a certidão a ser encaminhada ao Juízo recuperacional, ressoando ilegítima a coarctação dessa pretensão, notadamente se lastreada a negativa em apreensão consistente em valoração da natureza do crédito a ser habilitado, o que refoge à competência do Juízo da execução, pois reservado ao Juízo da recuperação judicial a aferição da qualificação dos créditos habilitados, de molde a determinar sua posição na ordem preferencial estabelecida pela normatização legal de regência.
2. O crédito detido pelos patronos dos credores da recuperanda, oriundo de concerto devidamente e atempadamente colacionado aos autos, em cujo bojo se previra que o adimplemento se realizará por dedução do crédito reconhecido em face da recuperanda, traduz prova da obrigação a ela debitada e de seu respectivo montante, ressoando impassível que, restando a importância correlata devidamente quantificada e individualizada na planilha apresentada pelos exequentes para fins de emissão de certidão com o escopo de habilitação perante o Juízo recuperacional, deve ser admitida sua inclusão conjunta com o crédito principal a ser encaminhado ao Juízo em que transita a recuperação judicial, mas de forma destacada.
3. Em consonância com o legalmente preceituado, é assegurado ao advogado postular nos autos do executivo no qual seu patrocinado possui crédito a percepção dos honorários contratuais que o assistem, desde que haja colacionado aos autos, de forma atempada, ou seja, preteritamente à expedição de alvará de levantamento ou de precatório, o instrumento contratual entre eles concertado (Lei no 8.906/94, art. 22, § 4o), notadamente quando o concerto consignara em seu bojo textualmente a viabilidade de decote dos honorários contratuais concertados do crédito da titularidade dos patrocinado.
4. O crédito derivado de honorários contratuais concertados entre os patronos e os credores da empresa recuperanda, germinando e derivando de crédito de natureza alimentar, se equipara aos créditos trabalhistas, usufruindo das mesmas garantias e privilégios legais, devendo ser encaminhado nessa qualidade ao ambiente de processo de recuperação judicial, de molde a viabilizar que seja habilitado na mesma classe e com as mesmas prioridades asseguradas aos créditos trabalhistas típicos segundo a apreensão do Juiz da recuperação, não se afigurando viável que seja obstada sua habilitação, negando-se sua essência genética, de molde a que seja habilitado na condição de crédito quirografário.
5. Agravo conhecido e provido. Unânime.